Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700458-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATEUS FROTA CARMONA, NATALIA MARINHO BORGES ROCHA, SELMA MARIA ANDRADE FROTA, AYMARA MARIA MARINHO BORGES PACIENTE: VIVIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de pedido de Habeas Corpus com concessão de medida liminar para trancamento da ação penal no 0709260-17.2021.8.07.0014, em tramitação no Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, em que a ora paciente é ré. A situação sob análise refere-se à suposta prática do delito de ameaça pela paciente contra sua enteada, a menor G.A.R.S. Narra a denúncia que “(...) após a vítima ter mandado um áudio à advogada de sua genitora a fim de reclamar que o seu pai havia tomado o seu aparelho medidor de glicose, a denunciada, de forma intimidativa, prometeu que processaria a sua mãe CAROLINA, alegando alienação parental, com o intuito de retirá-la da guarda materna e transferi-la ao pai. No momento em que ouviu tais palavras, GIOVANNA começou a chorar, a se tremer e a passar muito mal, oportunidade em que VIVIANE saiu do quarto e o pai sentou-se ao seu lado e começou a acalmá-la, porém, pouco tempo depois, a madrasta retornou ao quarto e disse: “GIOVANNA, VOCÊ QUER QUE EU LIGUE AGORA PARA SUA MÃE PARA VOCÊ CONTAR SOBRE ESSA NOSSA CONVERSA?”, momento em que a menina começou novamente a chorar e a passar mal.” (Id 44673691 - Pág. 2). Em decorrência desses fatos, a genitora da vítima registrou ocorrência policial (n.o 2.944/2021-0) e, ao fim, o Ministério Público postulou o arquivamento “em relação ao delito de coação no curso do processo e aos maus-tratos”, o qual foi homologado e, na mesma oportunidade, a magistrada designou audiência de conciliação quanto ao crime de ameaça (ID 44673684 - Pág. 3). Na audiência de conciliação, o MPDFT propôs transação penal (doação e R$ 600,00 a uma instituição sem fins lucrativos ou prestação de serviços à comunidade), que não foi aceita pela ora paciente (ID 44673689 - Pág. 2), razão pela qual oferecida a denúncia (ID 44673691 - Pág. 1) No presente writ, os impetrantes requerem liminarmente o trancamento da ação penal sob argumento de se tratar de fato atípico e, por conseguinte, não configurada a justa causa para a persecução penal. O Habeas Corpus, previsto no inciso LXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal, destina-se a preservar a liberdade de locomoção dos indivíduos, sempre que se encontrarem ameaçados de sofrer violência ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder. A ausência de justa causa estaria configurada apenas se não se extraísse qualquer indício de ilícito penal dos fatos, o que não é o caso concreto. Ademais, o trancamento da investigação ou da ação só se dá em último caso e de modo excepcional, em caso manifesta ilegalidade da atividade persecutória do Estado (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.803069, Publicado no DJE: 17/07/2014; 2a Turma Recursal do DF, Acórdão n.921926, Publicado no DJE: 31/03/2016; 3a Turma Recursal do DF, Acórdão n.888609, Publicado no DJE: 08/09/2015), o que também não se verifica no caso ora em exame. Nesse viés, cumpre ressaltar que o Habeas Corpus não pode ser empregado como substitutivo de prévia análise meritória criminal acerca da materialidade e autoria (justa causa), especialmente se não desponta qualquer ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir da paciente (CF, Art. 5o, LXVIII). Nesse sentido, os julgados das Turmas Recursais do TJDFT: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. HABEAS CORPUS. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. TRACAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR DE PLANO A OCORRÊNCIA DO CRIME. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, nos autos do processo 0719347-14.2021.8.07.0020, em que foi imputada aos pacientes a conduta descrita nos artigos 138 e 139 c/c art. 29, todos do Código Penal. O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa. Afirma que os pacientes emitiram opinião por meio de aplicativo de mensagem sem imputar, de forma dolosa, intencional ou específica, conduta delituosa a qualquer pessoa. Postula o trancamento da ação penal. 2. O trancamento de ação penal por ser medida extrema, só deve ser deferida quando plenamente demonstrada à ausência de justa causa, o que não é o caso dos autos, porquanto resta incontroverso a emissão de mensagens em grupo de whatsapp com a afirmação de desvio de verbas e superfaturamento no condomínio. Assim, não há como afastar, de plano, a ocorrência de calúnia e difamação. 3. Verificados indícios razoáveis de autoria e materialidade dos delitos, praticados em tese pelos pacientes, tem-se a justa causa necessária ao prosseguimento regular da ação penal. 4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 5. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1632312, 07016411020228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022.) “HABEAS CORPUS". IMPOSSIBILIDADE DO EMPREGO Do REMÉDIO CONSTITUCIONAL como substitutivo de prévia análise meritória criminal acerca da materialidade e autoria (justa causa), especialmente se não despontar qualquer ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir da paciente. ORDEM DENEGADA. (...) No mais, o trancamento da investigação ou da ação só se dá em último caso e de modo excepcional, para não serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 803069, 2a Turma Recursal, acórdão 921926; 3a Turma Recursal, acórdão.888609), o que também não seria o caso concreto. XIII. Nessa linha de raciocínio, o contundente parecer da douta Promotoria de Justiça em grau revisional: [...] No caso dos autos, conforme exposto pelo Ministério Público em sua denúncia, o acusado foi instado a comprovar na fase policial a alegação de que se apresentava como advogado de eventual cliente no momento dos fatos, mas nada comprovou (ID 30442006, pag. 40/42). O fato também não é esclarecido neste remédio constitucional, limitando-se o autor a tecer comentários sobre a já superada tese de inconvencionalidade do crime de desacato (ADPF 496), delito, inclusive, que nem sequer consta da denúncia. De mais a mais, as alegações do apelante de que estava representando cliente no momento dos fatos e em quais circunstâncias se baseou sua desobediência à ordem do policial será fruto de análise em momento adequado da ação penal, não sendo possível adiantar o mérito em sede de habeas corpus [...]. XIV. No mesmo sentido, ‘mutatis mutandis’, o precedente da Corte Superior: RHC 48.471/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015 e o recente julgado da Egrégia 1a Turma Recursal do TJDFT: acórdão 1362135, DJE: 30/8/2021. XV. Nesse viés, o ‘Habeas Corpus’ não pode ser empregado como substitutivo de exame de provas e prévia análise meritória criminal acerca da materialidade e autoria (justa causa), especialmente se não desponta qualquer ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir da paciente (CF, art. 5o, LXVIII), como no caso concreto. XVI. Denegada a ordem.” (Acórdão 1397121, 07015132420218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta sorte, não se vislumbra fundamento para a concessão de liminar para trancar a ação penal, pois, além de não indicados, a priori, violência, coação, ilegalidade, ou abuso de poder, a alegação de que o fato é atípico deve ser analisada na instrução processual penal e não pode ser antecipada, porquanto deve ser submetida à dialética processual, com a preservação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Assim, não evidenciados o fumus de bom juris e o periculum in mora necessários ao acolhimento da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar de trancamento da ação penal. Intime-se o impetrante e requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, vistas ao MP, consoante arts. 63 a 65 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução do Tribunal Pleno do TJDFT no 20, de 21/12/2021). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.